Tribunal: TJSP
Processo: 1014934-95.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE - Indevida abertura de conta corrente, saques, empréstimo bancário, sem a necessária autorização do autor, e inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito - Demanda julgada parcialmente procedente ante o reconhecimento de fraude - Não demonstrada a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE - Indevida abertura de conta corrente, saques, empréstimo bancário, sem a necessária autorização do autor, e inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito - Demanda julgada parcialmente procedente ante o reconhecimento de fraude - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco que os réus tenham agido com as cautelas necessárias quando da realização de suas transações comerciais (art. 373, II, NCPC) - Réus que não trouxeram documentos pessoais apresentados quando das pactuações e sequer aventaram a possibilidade de apresentarem as imagens do sistema de vigilância a fim de apurar quem teria realizado as transações - Incumbia aos bancos trazer provas robustas da legitimidade das operações financeiras impugnadas pela parte autora, ainda que argumentem a infalibilidade e segurança de seu sistema, no entanto, não o fizeram - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) - Débito declarado inexigível - Direito do requerente de ver restituído os valores indevidamente subtraídos de sua conta bancária, mas de forma simples, ante a ausência de prova da má-fé na cobrança - Descabe responsabilizar o Banco do Brasil S/A. por dano moral pelo fato de ter aberto conta corrente em nome do autor sem sua autorização, posto que nenhum desabono ou constrangimento daí decorreu para o requerente - Banco Santander S/A. que negativou o nome do requerente deve responder pelo abalo emocional causado - Verba indenizatória devida e majorada para R$ 15.000,00 - Precedentes desta Câmara e do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pedido de majoração - Cabimento - Inteligência do disposto no art. 85, § 2o, do NCPC - Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado e remunera proporcionalmente o trabalho do advogado, atuante inclusive na esfera recursal - Recurso do Banco do Brasil S/A. desprovido e parcialmente provido o do autor a fim de aumentar o valor da indenização por dano moral devida pelo Banco Santander S/A. para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde este arbitramento (Súmula no 362 do STJ), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e majorar os honorários advocatícios devidos pelo corréu Banco Santander S/A. para 15% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014934-
95.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada AUDENIR
SANTINA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do Banco do Brasil S/A. e deram provimento ao do autor a fim de aumentar o
valor da indenização por dano moral devida pelo Banco Santander S/A. para R$
15.000,00, corrigido monetariamente desde este arbitramento (Súmula no 362 do
STJ), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e majorar os honorários
advocatícios devidos pelo corréu Banco Santander S/A. para 15% sobre o valor da
condenação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007 -Voto no 21013 - São Paulo - PRB
2
Voto no 21013
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007
Apelantes e apelados, reciprocamente: Audenir Santina de Oliveira e Banco do Brasil S/A.
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS E CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE -
Indevida abertura de conta corrente, saques, empréstimo bancário,
sem a necessária autorização do autor, e inserção de seu nome em
cadastro de proteção ao crédito - Demanda julgada parcialmente
procedente ante o reconhecimento de fraude - Não demonstrada a
existência de relação jurídica entre as partes, tampouco que os réus
tenham agido com as cautelas necessárias quando da realização de
suas transações comerciais (art. 373, II, NCPC) - Réus que não
trouxeram documentos pessoais apresentados quando das
pactuações e sequer aventaram a possibilidade de apresentarem as
imagens do sistema de vigilância a fim de apurar quem teria
realizado as transações - Incumbia aos bancos trazer provas
robustas da legitimidade das operações financeiras impugnadas
pela parte autora, ainda que argumentem a infalibilidade e
segurança de seu sistema, no entanto, não o fizeram - Falha na
prestação do serviço - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC
e Súmula 479 do STJ) - Débito declarado inexigível - Direito do
requerente de ver restituído os valores indevidamente subtraídos
de sua conta bancária, mas de forma simples, ante a ausência de
prova da má-fé na cobrança - Descabe responsabilizar o Banco do
Brasil S/A. por dano moral pelo fato de ter aberto conta corrente
em nome do autor sem sua autorização, posto que nenhum
desabono ou constrangimento daí decorreu para o requerente -
Banco Santander S/A. que negativou o nome do requerente deve
responder pelo abalo emocional causado - Verba indenizatória
devida e majorada para R$ 15.000,00 - Precedentes desta Câmara
e do STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pedido de majoração -
Cabimento - Inteligência do disposto no art. 85, § 2o, do NCPC -
Honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
condenação,
que
se
mostra
adequado
e
remunera
proporcionalmente o trabalho do advogado, atuante inclusive na
esfera recursal - Recurso do Banco do Brasil S/A. desprovido e
parcialmente provido o do autor a fim de aumentar o valor da
indenização por dano moral devida pelo Banco Santander S/A.
para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde este
arbitramento (Súmula no 362 do STJ), com juros de mora de 1%
a.m. a partir da citação e majorar os honorários advocatícios
devidos pelo corréu Banco Santander S/A. para 15% sobre o valor
da condenação.
A r. sentença de fls. 471/480, cujo relatório é adotado, julgou parcialmente
procedente o pedido para, conforme consignado em seu dispositivo, “a) declarar a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007 -Voto no 21013 - São Paulo - PRB
3
relação jurídica com o corréu Banco do Brasil S/A referente ao contrato de abertura de conta
corrente n.o 23337-4, agência 4299-4 (fls. 40); b) declarar a inexigibilidade do valor de R$
10.413,90 (dez mil, quatrocentos e treze reais e noventa centavos) relativo ao contrato no DE
00670010627131, (fls. 456/457); c) declarar rescindido o contrato de abertura de conta bancária
no 00010627131, agência 0670 perante o corréu Banco Santander (fls. 40); d) condenar o corréu
Banco Santander S/A no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) com atualização monetária pela Tabela do E. Tribunal de Justiça a partir desta
data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (09/10/18 fls. 94); e)
condenar o corréu Banco Santander S/A no pagamento de R$ 1.748,11 (um mil, setecentos e
quarenta e oito reais e onze centavos), a título de repetição de indébito, com atualização
monetária pela Tabela do E. Tribunal de Justiça a partir de 13/6/17 (fls. 27) e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação (09/10/18 fls. 94). Outrossim, concedo a tutela
antecipada nesta sentença, revogando a decisão anterior (fls.55/56), determinando a expedição de
ofício aos órgãos de restrição ao crédito, nos termos do item 'b' acima, independentemente do
trânsito em julgado. Em razão da sucumbência parcial, condeno o corréu Banco Santander no
pagamento de 90% (noventa por cento) das custas judiciais e despesas processuais despendidas,
atualizadas a partir do desembolso, assim como em 90% (noventa por cento) dos honorários
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente
atualizado. Em razão da sucumbência recíproca entre autora e corréu Banco do Brasil, cada parte
arcará com o pagamento das respectivas custas judiciais e despesas processuais despendidas,
assim como com honorários dos respectivos patronos, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais)
para cada qual, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, devidamente atualizado a partir
desta data.”
Inconformado, o autor apela buscando reforma do julgado (fls. 482/494). Para
tanto, alega que teria direito à restituição em dobro do que lhe fora subtraído. O débito decorrente
das transações fraudulentas, objeto da negativação de seu nome, também deveria lhe ser
creditado em dobro. O corréu Banco do Brasil S/A. deveria ser condenado no pagamento de
indenização por dano moral por permitir a abertura fraudulenta de conta corrente no nome do
apelante. Pleiteia a majoração da condenação no pagamento de indenização pelo abalo emocional
e dos honorários advocatícios.
O Banco Santander S/A. contra-arrazoou às fls. 526/530, sustentando que não
seria hipótese de aplicação do artigo 42 do CDC ante a ausência de má-fé na cobrança.
As contrarrazões do Banco do Brasil S/A. vieram às fls. 531/546, onde sustentou
que meros dissabores não seriam indenizáveis. Não haveria má-fé na cobrança.
O Banco do Brasil S/A. também apela (fls. 497/508), oportunidade em que disse
que o autor não sofrera qualquer prejuízo em razão da abertura de conta em seu nome. Também
fora vítima de terceiros fraudadores.
Em contrarrazões (fls. 519/525), o requerente aduziu que o Banco do Brasil S/A.
teria sido omisso ao permitir a abertura de conta corrente em seu nome sem sua autorização,
devendo responder pelos danos morais e materiais daí decorrentes.
Os recursos foram regularmente processados.
É o relatório.
Por meio desta demanda o autor pretende a declaração de inexigibilidade de
débito, cancelamento de contas bancárias e o recebimento de indenização por danos morais e
materiais, sustentando que não autorizara a abertura de conta corrente e as transações bancárias
descritas na petição inicial, sendo indevida a negativação de seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007 -Voto no 21013 - São Paulo - PRB
4
Narra o autor que às 18 horas do dia 12/06/2017 teria recebido ligação telefônica
do Santander acusando a realização de um TED para o Banco do Brasil S/A. no valor de R$
1.999,00.
Desconhecendo tal operação, no dia seguinte compareceu à agência bancária e
constatou em seu extrato um TED de R$ 1.999,00 para conta de sua titularidade, junto ao Banco
do Brasil S/A., da qual não participou da abertura.
Também ocorreram mais três operações realizadas sem sua autorização. No dia
09/06/2017 duas transferências de R$ 4.980,00 e R$ 3.999,87 para terceiros estranhos. E no dia
13/09/2017, uma operação de crédito no valor de R$ 10.978,87, esta estornada pelo banco no
mesmo dia.
O autor negou que tivera realizado referidas operações bancárias ou que fornecera
sua senha para terceiros, sustentando que teria sido vítima de fraude.
Não se extrai dos autos qualquer indícios de negligência por parte do autor no seu
dever de guarda de seus dados bancários sigilosos.
Incumbia aos réus a demonstração inequívoca de que prestaram com segurança
seus serviços ao seu cliente e que as operações bancárias contestadas não foram objeto de
atuação de estelionatários. Os demandados tinham o ônus da prova e dele não se desincumbiram
(artigo 373, inciso II, do NCPC).
Os requeridos não produziram nenhuma prova no sentido de que as quatro
operações bancárias, movimentando um total de R$ 21.957,74, realizadas num espaço de tempo
de apenas cinco dias, estivessem dentro do padrão de movimentação do cliente para aquela conta,
sendo manifesta a falha na prestação de serviço, a qual não deixa de ocorrer mesmo quando a
operação bancária é realizada com uso de dados sigilosos do cliente.
Cabe ser dito que mesmo alegando culpa exclusiva da vítima, infalibilidade de seu
sistema e impossibilidade de ocorrência de fraude, o corréu Banco Santander S/A. procedeu ao
estorno da operação de crédito questionada pelo autor, no valor de R$ 10.978,87, o que permite
concluir que o próprio banco havia reconhecido inicialmente sua falha.
Vale anotar que os requeridos não se interessaram em identificar os beneficiários
das transações aqui discutidas, trazendo todas as informações disponíveis a seu respeito.
Sendo a instituição financeira detentora de capacidade técnica para realizar
investigação sobre a destinação dos valores subtraídos da conta do autor, nenhuma palavra
lançou a esse respeito. Suas defesas não foram instruídas com um único documento sequer.
Poderiam trazer esclarecimentos sobre a titularidade das contas creditadas ou ao menos pugnar
pela expedição de ofício à eventual banco destinatário dos valores, a fim de se apurar a
titularidade das contas que receberam os créditos.
Não era mesmo de se exigir que o autor fizesse prova de que as operações
realizadas de sua conta corrente o foram por terceiros estranhos e sem sua autorização. Também
não há como o requerente demonstrar que não foi ele quem subtraiu as quantias descritas petição
inicial, haja vista tratar-se de impossível prova de fato negativo.
Em relação à abertura de conta corrente junto ao corréu Banco do Brasil S/A.,
cabe ser dito que não vieram aos autos cópias dos documentos que supostamente dariam
supedâneo ao negócio jurídico em questão. Sequer o contrato assinado pelo suposto contratante
foi juntado aos autos (artigo 373, inciso II, NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007 -Voto no 21013 - São Paulo - PRB
5
Não resta dúvida que há de se considerar a teoria do risco da atividade. Os
indevidos saques na conta do autor configura falha no serviço imputada ao Banco Santander S/A.
e caracteriza responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
No caso, aplicável o verbete da Súmula no 479 do STJ: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desta feita, andou bem o MM. Juízo “a quo” em determinar que o corréu Banco
Santander S/A. restitua integralmente os valores indevidamente subtraídos do autor.
Todavia, o só fato da relação jurídica ser de consumo não implica necessariamente
que a devolução do indevidamente cobrado seja em dobro. E, diferentemente do alegado pelo
demandante, para se aplicar o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor há que ser feita
prova da má-fé na cobrança, não demonstrada nos autos. Cabendo ressaltar que a fraude também
trouxe prejuízos aos demandados.
Importa observar que, ainda que sem autorização do autor, o Banco do Brasil S/A.
abriu conta corrente em seu nome, porém, desta conduta nenhum desabono ou constrangimento
foi causado ao requerente. Referida conta bancária recebeu um crédito quando de sua abertura e
os saques não acarretaram saldo negativo e tampouco ocasionaram a negativação do nome do
autor.
O Banco Santander S/A. sim foi quem negativou o nome do requerente em razão
de empréstimo não contraído pelo autor (fls. 437).
Não se pode olvidar que a espécie não retrata a hipótese de culpa exclusiva de
terceiros, porquanto ficou evidenciado que o corréu Banco Santander S/A. não observou as
cautelas necessárias quando da conferência dos dados do requerente, o que contribuiu para o
intento fraudador.
Destarte, ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade
civil do Banco Santander S/A., deve mesmo responder pelos constrangimentos e prejuízos
sofridos pelo demandante, oriundos da inclusão indevida de seu nome no cadastro negativo dos
órgãos de proteção ao crédito, o que gera o dever de indenizar pelo dano moral caracterizado.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se levar em conta o grau e tipo
da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta da mesma, o que, no
caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável, pois o autor, apesar de nada dever
ao Banco Santander S/A., teve seu nome indevidamente inserido em cadastro de maus pagadores,
o que o fez passar por devedor e que pode gerar especulações sobre sua saúde financeira e
impontualidade no cumprimento de suas obrigações. Além de agredir sua autoestima.
Vê-se, pois, que o valor de R$ 15.000,00 bem se ajusta à hipótese, atende à
diretriz do artigo 944 do Código Civil, prestigia os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva. Mesmo
porque, em consonância com o entendimento aplicado por esta Câmara e pelo Superior Tribunal
de Justiça em casos análogos:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico, c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença que julgou procedente a ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007 -Voto no 21013 - São Paulo - PRB
6
reconhecendo a inexistência do contrato discutido nos autos e, por consequência, a
inexigibilidade do débito com a condenação do banco ao pagamento dos danos morais
decorrentes da indevida negativação, e aos ônus sucumbenciais - Bancários - Danos morais e
repetição do indébito - Apelo dos autores pleiteando majoração da indenização e o pagamento
dobrado do indébito - Não acolhimento - Prestígio do ato judicial que acertadamente arbitrou a
título de danos morais a quantia de R$ 15.000,00 - Arbitramento proporcional ao fato e suas
consequências, e em consonância com os precedentes desta Corte em casos análogos - Não
preenchimento dos requisitos do art. 940, do Código Civil - Inexistência da comprovação de dolo
ou má-fé da Instituição Financeira - Sentença de parcial provimento integralmente mantida por
seus próprios fundamentos, nos termos do RITJSP, artigo 252 - Negado provimento ao apelo”
(TJ/SP, Apel. no 0001100-72.2013.8.26.0474, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, DJ 02/02/2016);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Parcela de financiamento já
quitada - Anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Indenização devida - Valor que
deve ser majorado - Demonstrando a prova documental que o pagamento da parcela do
financiamento foi regularmente feito pelo autor, sem qualquer elemento a infirmar essa prova,
correta a decisão que responsabilizou a ré pelos danos morais a ele causados em razão da
anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Incidência da norma do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor - Indenização por danos morais que deve ser arbitrada em consonância
com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixada, não no valor pedido na
inicial, mas, à vista dos precedentes da Câmara em casos similares, no montante de R$
15.000,00, ficando mantida, no mais, a r. sentença em todos os seus termos - Recurso da ré não
provido, sendo parcialmente provido o recurso adesivo do autor” (TJ/SP, Apel. no
0033033-69.2010.8.26.0506, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Arcuri, DJ
26/11/2015);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇOS
NÃO
CONTRATADOS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Pretensão voltada à redução do valor
fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se as peculiaridades do caso em apreço (cobrança indevida de serviços não
prestados, o que ensejou a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes).
Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” (STJ -
AgRg no AREsp no 432.807/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/04/2014).
De outro lado, a r. sentença foi proferida já na vigência do NCPC.
É cediço que o montante da condenação em honorários advocatícios deve ser
proporcional ao bem jurídico discutido no processo
Observados os critérios fixados no artigo 85, § 2o, do NCPC, escorreita é a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação (R$
15.000,00), que remunera proporcionalmente o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor
neste processo, não se mostrando exorbitante, nem irrisório, mas sim razoável, mormente
considerando a natureza e importância da causa e a atuação do causídico inclusive na esfera
recursal.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A.
e dá-se provimento ao do autor a fim de aumentar o valor da indenização por dano moral devida
pelo Banco Santander S/A. para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde este arbitramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014934-95.2018.8.26.0007 -Voto no 21013 - São Paulo - PRB
7
(Súmula no 362 do STJ), com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e majorar os
honorários advocatícios devidos pelo corréu Banco Santander S/A. para 15% sobre o valor da
condenação.
MENDES PEREIRA
Relator